Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720578-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO A parte, EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO, requereu por meio da petição ID 69842718 a desistência do Recurso Inominado por ele interposto ao ID 69322458. Com fulcro no art. 998, do CPC c/c art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, homologo o pedido de desistência do referido recurso inominado. Sem custas e sem honorários. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise e julgamento do Recurso Inominado de ID 69322474, interposto pela parte contrária. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator